Tribunal: STF
Processo: HC 253730
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.295.280/PR, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Ministra relatora. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...]



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão de origem foi corroborada por provas judiciais sob o crivo do contraditório, não se admitindo revolvimento probatório em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. 



    5. A individualização da pena é discricionária e só pode ser revista em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso. 



    6. A aplicação das causas de aumento de pena foi fundamentada concretamente, conforme exigido pela Súmula 443 do STJ. 



    IV. NEGOU PROVIMENTO. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “o reconhecimento de pessoa realizado em sede policial não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP”; e (b) “legitimar o decreto condenatório com base apenas em reconhecimento de pessoa realizado de maneira ilegal, sem que existam nos autos quaisquer outras provas hábeis a corroborar a efetiva atuação do acusado no suposto delito, mostrar-se-ia totalmente ilegal e violador das garantias do contraditório e da ampla defesa”. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, “para determinar a absolvição do Paciente, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal estadual manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    Da análise das provas orais supracitadas, acompanhadas dos demais documentos investigatórios, conclui-se pela prática do crime patrimonial denunciado, de autoria dos recorrentes, junto a terceiro não identificado. Veja-se. 



    Em primeiro lugar, destaca-se a declaração do ofendido, na qual consta o relato de que, por volta das 05h30m, fora abordado no fundo de sua residência por 02 (dois) indivíduos (Pedro e outro conhecido como “Molecote”), um deles armado (provável revólver calibre 38), os quais lhe deram voz de assalto, o conduziram até o quarto e reviraram a sua residência, objetivando a subtração de seus bens. Durante a empreitada, o mantiveram como refém, no interior do quarto, até, aproximadamente, 12h40m, ademais, tentaram realizar transferências bancárias, através do seu aparelho celular, porém, sem êxito [...].



    Às 10 horas, chegou o terceiro cidadão, o corréu Alexandre, substituindo a função inicial de Pedro, o qual subtraiu a sua caminhonete Chevrolet/S10, de placas FKU-1958, contendo quantia em dinheiro e celulares. Posteriormente, os agentes criminosos que lá permaneceram receberam uma ligação, com a informação sobre a possibilidade de saírem do local. Por isso, trancaram o declarante no banheiro e, de imediato, se evadiram. 



    Por fim, quanto à divisão de tarefas, destacou que Pedro era o gestor do crime (realizava contado com pessoas externas; determinou horário de saída do veículo da residência; e conduzia as outras atividades), enquanto Alexandre o substituiu, efetivando a restrição da sua liberdade, para o sucesso da subtração. 



    Nessa conjuntura, importante salientar que, em se tratando de crimes contra o patrimônio, conforme assente entendimento jurisprudencial, “a palavra da vítima, colhida em depoimentos (administrativo e judicial), quando harmônica e convergente com o conjunto probatório, é admissível como arrimo ao édito condenatório, especialmente quando não se vislumbrar qualquer tentativa gratuita de prejudicar os réus”. 



    Em segundo lugar, corroborando a declaração acima, consta o testemunho harmônico dos policiais militares e policiais rodoviários federais que atenderam à ocorrência. Estes salientaram que, após a informação do roubo de uma caminhonete, de celulares e de quantia em dinheiro, na residência do ofendido (em Cruzeiro do Oeste/PR), por 03 (três) indivíduos, com emprego de armamento e restrição à liberdade deste, entre às 06h às 13h, fora localizado o referido veículo, na posse dos corréus Rosa (motorista) e Irio (passageiro), próximo à Ponte Ayrton Senna, em Guaíra/PR, conduzido em direção à Mundo Novo/MS. 



    [...]



    Nessa perspectiva, o depoimento dos policiais é válido e eficaz para gerar uma condenação, especialmente quando colhido sob o crivo do contraditório e demonstrado o desinteresse pessoal na prisão dos sentenciados, o que indica ainda mais credibilidade às versões proferidas em sede judicial. 



    Em terceiro lugar, em que pese a alegação do desconhecimento do crime patrimonial perpetrado por parte do recorrente Irio, este relatou que ele e Rosa teriam recebido o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada um, pelo corréu Pedro, para o transporte do automóvel até o Estado do Mato Grosso do Sul, a ser entregue a terceiro. Aliás, ressaltou que Rosa era a motorista, enquanto ele o passageiro. Logo, tal narrativa reforça, ainda mais, a ação criminosa denunciada. 



    [...]



    A par dos examinados elementos de prova, sobremaneira a forte declaração do ofendido, o testemunho uníssono dos policiais, os reconhecimentos pessoais dos cidadãos e os dados obtidos na fase inquisitorial atestaram a subtração, consciente e voluntária, de 01 (uma) caminhonete, 02 (dois) celulares e quantia em dinheiro, mediante grave ameaça, em concurso de agentes (05 indivíduos, com divisão de tarefas, fim único e liame subjetivo), restrição à liberdade da vítima (durante 07 horas) e emprego de arma de fogo (revólver). 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] certo é que "(...) Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)" (AgRg no AREsp 2405530/DF, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/03/2024) 



    No presente feito, contudo, os comandos judiciais provenientes da origem apontaram, de maneira segura, na direção da corroboração dos elementos de autoria fundados em outros elementos que não o reconhecimento feito em sede policial, na medida em que "fora reforçada pela descrição das suas características pessoais e vestimentas feita pela vítima, a qual os visualizou, com clareza, durante a empreitada criminosa, e, mais, ratificou o reconhecimento em audiência judicial." (eSTJ Fl.1190). Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável revolvimento probatório no Recurso Especial, providência vedada pela Súmula nº 7 desta corte. 



    Como visto, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, destacando que a vítima “visualizou [o paciente], com clareza, durante a empreitada criminosa, e, mais, ratificou o reconhecimento em audiência judicial."



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias, seria necessário proceder ao reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente